Tribunal: TJDFT
Processo: 0002636-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO OU PARA USO COMPARTILHADO. IMPOSSIBLIDADE. FINALIDADE DE TRAFICÂNCIA ILÍCITA. DOSIMETRIA DA PENA.
Ausência de interesse recursal nos pleitos de fixação da pena-base no mínimo legal e de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, o que já ocorreu na sentença.
Indivíduo que vende porção de maconha, em praça pública, nas proximidades de quadra de esporte, havendo registro da ação praticada por agentes policiais, ação corroborada pela confissão extrajudicial do réu. Conduta que configura o crime de tráfico ilícito de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/06, impossibilitando a desclassificação da conduta para aquela do art. 28 ou para aquela do art. 33, § 3o, ambos da Lei no 11.343/2006.
Incabível a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, diante da constatação de que o acusado se dedicava a atividades criminosas.
Inviável a exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, inc. III, da Lei 11.343/06, aplicada na fração mínima de 1/6 (um sexto), porquanto restou comprovado nos autos que o réu exercia o tráfico de drogas nas imediações de um centro esportivo
Não cabe a fixação do regime aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se a pena fixada é superior a 4 (quatro) anos de reclusão.
Apelo conhecido parcialmente e, no ponto, desprovido.